Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008064-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.166.111/0001-40 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.166.111/0001-40 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS N. 6.629/1995 e 10.500/2017 – REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – DESMEMBRAMENTO – ALTERAÇÃO TERRITORIAL – INOBSERVÂNCIA DA CONSULTA PÚBLICA PRÉVIA – PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, §4o, DA CRF E ARTIGOS 25, INCISO IV, 176 E 177 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
– OMISSÃO – QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É cabível a interposição dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Pelo fato de existirem normas anteriores, que estabeleciam os limites dos Municípios, que serão repristinadas, em decorrência da presente declaração de inconstitucionalidade, não há falar na modulação dos efeitos desta declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégio Plenário,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS N. 6.629/1995 e 10.500/2017 – REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – DESMEMBRAMENTO – ALTERAÇÃO TERRITORIAL – INOBSERVÂNCIA DA CONSULTA PÚBLICA PRÉVIA – PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, §4o, DA CRF E ARTIGOS 25, INCISO IV, 176 E 177 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

As Leis Estaduais n. 6.629/1995 e n. 10.500/2017, ao promoverem alterações dos limites territoriais municipais, sem prévia consulta plebiscitária às populações, violam o disposto no artigo 18, § 4o, da Constituição da República e artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual. .

A Recorrente alegou, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, porque não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Sustentou que, “mantendo-se a eficácia
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, retroagindo seus efeitos ao momento em que editadas as leis estaduais, haveria uma cadeia de consequências drásticas para as administrações municipais e para toda a sociedade, uma vez que a decisão abarca questões de ordem financeira, econômica, social, política e até mesmo fática, na medida em que o que foi implantado/construído nos limites territoriais reanalisados não podem voltar ao seu estado anterior”.

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Os Embargados, embora intimados, não apresentaram as suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégio Plenário,

Como visto na síntese, o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto com o fundamento de existir omissão no julgado, diante da ausência da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e n. 10.500/2017.

Destaco, incialmente, que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de ser possível a utilização dos Embargos de Declaração para pleitear a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos, não verificadas as hipóteses de obscuridades, contradições ou erros materiais.
Possibilidade de sua utilização para pleitear a para modulação de efeitos. Precedentes
. 3. Inexistência dos requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (ADI 2909 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2018, Acórdão Eletrônico DJe-036 Divulg 23-02-2018 Public 26-02-2018).

Por sua vez, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1998, somente se justifica quando presentes razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, sendo, portanto, medida excepcional e restrita a hipóteses específicas.

No caso dos autos, entendo que, pelo fato de existirem normas anteriores, que estabeleciam os limites dos mencionados municípios, que serão repristinadas, a exemplo das Leis Estaduais n. 4.176/1980 e n. 4.994/1986, em decorrência da presente declaração de inconstitucionalidade, não há falar na modulação dos efeitos desta declaração.

Esse é, inclusive, a orientação desta Corte Estadual, no julgamento da ADI n. 1005606-48.2019.8.11.0000, cujo objeto foi a Lei Estadual n. 10.403/2016, que “consolidou as divisas intermunicipais dos Municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande”, em que
não
foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 10.403/2016 – ALTERAÇÕES DE LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – HIPÓTESE DE DESMEMBRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 176 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO ACOLHIDO – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA COM EFEITO EX TUNC.

A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que mesmo quando se trata de alteração ou retificação de limites municipais, é imprescindível a realização de consulta plebiscitária. No caso concerto, o texto normativo impugnado, a pretexto de “consolidar as divisas intermunicipais dos Municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Cuiabá, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Leverger e Várzea Grande”, resultou por alterar os limites dos referidos Municípios, sem respeitar a norma do artigo 176 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Se a norma estadual impugnada alterou limites territoriais de Municípios sem observar o devido processo legislativo nos moldes preconizados pela Constituição do Estado de Mato Grosso – já que não houve prévio plebiscito às populações interessadas – a declaração de sua inconstitucionalidade,
com efeito
ex tunc
, é medida que se impõe. (N.U 1005606-48.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Clarice Claudino da Silva, Órgão Especial, Julgado em 12/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019). (Destaquei).

Nesse sentido, também, já se posicionou o STF,
in verbis
:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro. Alteração dos limites territoriais dos Municípios de Cantagalo e de Macuco. Violação do art. 18, § 4o, da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de convalidação pela Emenda Constitucional no 57/2008. Lei no 2.497, de 28 de dezembro de 1995, do Estado do Rio de Janeiro. Controle de norma de direito pré-constitucional por ação direta. Impossibilidade. Não conhecimento. Ação da qual se conhece parcialmente e a qual se julga parcialmente procedente. 1. A Lei no 3.196/1999 estabeleceu novos limites territoriais para os Municípios de Cantagalo e Macuco sem que fossem observadas as disposições do art. 18, § 4o, da Constituição Federal, inclusive sem a realização da imprescindível consulta popular. A jurisprudência da Corte se consolidou no sentido de que os requisitos constitucionais previstos no art. 18, § 4o, da Lei Maior devem ser sempre observados, mesmo quando não se trate propriamente de criação, mas de alteração ou retificação de limites, especialmente a exigência de realização de consulta plebiscitária. Precedentes: ADI no 1.262/TO, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 12/12/97; ADI no 1.034/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 25/2/2000; ADI no 2.812/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28/11/03; ADI no 2.632//BA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 12/3/04; ADI no 2.994/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 4/6/04. 2. A Emenda Constitucional no 57/2008 convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios que tenham obedecido, cumulativamente, a dois requisitos: 1) publicação da lei até 31 de dezembro de 2006 e 2) atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. Embora atenda à primeira exigência, a Lei no 3.196/1999 não atende aos requisitos estabelecidos na legislação do Estado do Rio de Janeiro vigente à época de sua criação, os quais exigiam a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, razão pela qual a lei estadual não restou convalidada pela Emenda Constitucional no 57/2008. 3. A Lei no 2.497/1995 ingressou no ordenamento jurídico sob a vigência do § 4o do art. 18 da Constituição, com sua redação original. No entanto, na época em que a presente ação foi proposta, já vigorava a redação dada ao dispositivo pela EC no 15/1996, o que põe a questão em termos de um pretendido controle de norma de direito pré-constitucional via ação direta, oque é rechaçado por firme jurisprudência da Corte. 4. A Lei no 2.497/1995 foi invalidada por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Portanto,
a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual no 3.196/1999 restaura os limites territoriais fixados pelos Decretos-Lei 1.055 e 1.056/1943,
não se fazendo necessária a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade
da Lei no 3.196/1999
. 5. Ação direta da qual não se conhece relativamente à Lei estadual no 2.497, de 28 de dezembro de 1995. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 3.196, de 15 de março de 1999, do Estado do Rio de Janeiro. (ADI 2921, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2018 PUBLIC 22-03-2018).

Anoto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 6408, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.500/2017, de Mato Grosso, sem que tenham sido modulados os efeitos da decisão. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO. DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisão de Tribunal de Justiça local que julga inconstitucional norma estadual, empregando como parâmetro de controle norma de reprodução obrigatória, não obsta o conhecimento de ação direta pelo Supremo Tribunal Federal. 2. As Leis no 10.403/2016 e no 10.500/2017, do Estado de Mato Grosso, promoveram alterações de limites territoriais municipais sem prévia consulta plebiscitária às populações, violando portanto o disposto no artigo 18, § 4o, da Constituição da República. 3. Ação direta conhecida e julgada procedente. (ADI 6408, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 17-08-2021 PUBLIC 18-08-2021).

Do Extrato de Ata da referida ADI (6408) colhe-se o seguinte resultado de julgamento:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade das Leis no 10.403/2016 e no 10.500/2017 do Estado de Mato Grosso, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que declarava o prejuízo parcial do pedido, relativamente à Lei no 10.403/2016 do Estado de Mato Grosso , e, no tocante à Lei local no 10.500/2017, acompanhava o Relator. Plenário, Sessão Virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021.

Nesse contexto, não há falar-se na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e n. 10.500/2017, como quer o Embargante.

Outrossim, a modulação não é factível, nesse caso concreto, à luz do regramento contido no § 3o do artigo 927 do CPC, por não ter sido a jurisprudência dominante alterada.

Registro, por fim, que as questões “de ordem financeira, econômica, social, política e até mesmo fática”, sustentadas pela Embargante, deverão ser tratadas e regulamentadas pelo legislativo estadual e os municípios envolvidos,
locus
adequado para cuidar de questões eminentemente políticas.

Forte nessas razões, conheço do presente Recurso de Embargos de Declaração, no entanto,
REJEITO-O
, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2023